Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte, ainda que minimamente, impugna os fundamentos da sentença.
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A conclusão de perito judicial pela inexistência de nexo causal em demanda de natureza técnica impõe a rejeição de pedidos fundados em alegações de vício do serviço prestado.
3. A discordância entre as partes quanto à má prestação de serviços por concessionária de veículos na ocasião da revisão impõe que seja privilegiado o laudo pericial elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica.
4. Apelação desprovida.